Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INCLUSÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO INTERNO. APURAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMORA. RISCO DE DANO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.

1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão.

2. As divergências entre as assinaturas no documento de identificação da parte e naquele utilizado para contratação de operação de crédito, bem como a ausência de juntada aos autos do contrato assinado, corroboram a alegação de fraude e demonstram a probabilidade do direito.

3. A demora da instituição financeira na conclusão de procedimento interno para apuração de fraude bancária pode causar prejuízos e risco de dano grave à parte contrária.

4. Mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da parte em cadastros de inadimplentes, especialmente porque a medida tem caráter provisório e reversível.

5. Negou-se provimento ao recurso.